Tribunal: TJPA
Processo: 0809384-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809384-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL -
HABEAS CORPUS
- IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
A Lei nº 12.403/2011 introduziu o monitoramento eletrônico como uma das medidas possíveis dentre aquelas aptas a substituir a prisão preventiva. Percebe-se, da análise dos autos, que a Defesa não apresentou justificativa capaz de ensejar a revogação do benefício do uso do monitoramento eletrônico, pois não apresentou nenhuma mudança fática na situação do requerente desde a decisão proferida nos autos, em 16/12/2022, razão pela qual não houve a revogação da medida cautelar – monitoramento eletrônico.
Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de

MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº: 0816874-55.2022.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 19 de dezembro de 2022, acusado de ter dado causa ao naufrágio da embarcação DONA LOURDES II, na qual era o comandante, ocorrida em 08/09/2022, na baía do Marajó, próximo à ilha de Cotijuba, distrito de Icoaraci, Belém-PA, que deixou mortos e feridos.

Relata que em 19/12/2022, o paciente teve sua prisão preventiva convertida em medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Suscita constrangimento ilegal em seu direito de locomoção em decorrência da ausência de fundamentação idônea no tocante à manutenção do monitoramento eletrônico, bem como quanto à ausência de fixação de prazo de validade da medida.

Por tais razões, requer
liminar
para determinar a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à Desembargadora Eva Amaral Coelho, esta determinou o encaminhamento do presente Habeas corpus, ante a prevenção desta desembargadora (ID.
19970967
).

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar
(ID. 20148828).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 20255550).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e, denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea na manutenção do monitoramento eletrônico.

E logo de imediato, sem quaisquer delongas, digo eu que não há como acolher o pedido de revogação do uso de monitoramento eletrônico, pois tanto a decisão que determinou ao paciente usar a tornozeleira eletrônica, quanto a que indeferiu o pedido de retirada encontram-se regular e legalmente fundamentadas na necessidade e adequação da medida cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

A este propósito, traga à colação algumas das informações prestadas pelo Dr. HOMERO LAMARÃO NETO, o Juiz Titular 2ª vara do Tribunal do Júri, o qual descreveu a situação processual do paciente, das quais extraio os seguintes informes:

“O paciente é réu em processo criminal de grande repercussão no Estado do Pará, sendo de conhecimento público a quantidade de pessoas mortas em naufrágio que ocasionou a ação penal instaurada para deduzir a pretensão acusatória do Parquet.

Nesse contexto, mostra-se nítida a complexidade do caso e, consequentemente, da instrução no sumário de culpa, não apenas pelo número exaustivo de testemunhas, como também pelo quantitativo de diligências técnicas pleiteadas pela Acusação, Assistência à Acusação e Defesa.

Ao assumir a titularidade da 2ª vara do Tribunal do Júri (em 02 de maio de 2024), proferi decisão nos autos, na data de 03 de junho de 2024, indeferindo a decisão de revogação da monitoração eletrônica, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de outubro de 2024. Devo ressaltar, Excelência, que a decisão da cautelar alternativa à prisão foi emanada do 2º grau de jurisdição (em sede de HC), na medida em que o Juízo monocrático decretou a prisão preventiva do réu/paciente.

Creio que a decisão de monitoração eletrônica atende aos critérios estabelecidos no artigo 282 do CPP, de proporcionalidade, necessidade e adequação. A alegação de eventual constrangimento com o uso da medida não deve, salvo melhor Juízo de V. Exa, caracterizar motivo idôneo para a retirada da medida cautelar. Estando a audiência já designada, não subsiste a alegação de cautelar com prazo infinito.

Ressalto, ainda, que a instrução apenas e tão somente não foi finalizada em razão das inúmeras diligências requeridas nos autos, o que pode ser constatado por V. Exa. em análise da ação penal. De outro lado, o Juízo reputa necessária a manutenção da medida cautelar, frisando que sua reavaliação nonagesimal pode ser aferida pelo indeferimento do pedido de revogação da medida. (...)”

Percebe-se, da análise dos autos, que a Defesa não apresentou qualquer justificativa capaz de ensejar a revogação do benefício do uso do monitoramento eletrônico, pois não apresentou nenhuma mudança fática na situação do requerente desde a decisão proferida nos autos, em 16/12/2022, razão pela qual não houve a revogação da medida cautelar – monitoramento eletrônico.

Ou seja, recentemente o MM. Magistrado, o mais próximo da causa e quem possui melhores condições de avaliar a real necessidade da medida diante das características do caso em concreto, reavaliou e manteve o monitoramento eletrônico do ora paciente por persistirem ainda os requisitos da medida cautelar diversa da prisão imposta, quais seja, a necessidade da garantia da lisura da instrução processual, da segurança e preservação das testemunhas e da regularidade do trâmite do processo.

Quanto ao excesso de prazo, verifica-se que não restou demonstrado concretamente qual o real prejuízo suportado pelo paciente na utilização da tornozeleira eletrônica até a realização da audiência de instrução. E, como o ora paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime disposto nos arts. 121, §2º, I e 121, §2º, I c/c art. 14, II, ambos na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal Brasileiro, as medidas cautelares aplicadas de forma cumulativa mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade acautelatória pretendida, especialmente o uso da tornozeleira eletrônica.

Nestas condições informadas pela autoridade apontada como coatora, e inobstante os esforçados argumentos apresentados pela impetrante, entendo ser temerário o deferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO DA PACIENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. - O uso de tornozeleira não configura constrangimento ilegal quando existir necessidade e adequação da medida imposta por decisão devidamente motivada.¿ (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - Órgão Julgador: 5ª C.Crim. Tipo do Recurso: HC Nº Processo: 1.0000.15.002774-6/000 - Relator: Des. Adilson Lamounier - Data de Publicação: 20/02/2015).

Diante do exposto, não verificando constrangimento ilegal passível de correção na estreita via deste Habeas Corpus, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A PRESENTE ORDEM, nos termos do voto.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 30/07/2024